Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701871-08.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, KÁTHIA CIRQUEIRA GOMES FERREIRA AGRAVADOS: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A, KÁTHIA CIRQUEIRA GOMES FERREIRA, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DESPACHO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, bem como KÁTHIA CIRQUEIRA GOMES FERREIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada, segundo argumenta, deficiência na prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. A segunda recorrente afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido à Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018